Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701013-16.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 04 AGRAVADO: LEONES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Conquista Residencial Ville – Quadra 04 contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 227528879 do processo n. 0701607-39.2022.8.07.0010) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Leones dos Santos, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 69974861), o agravante esclarece terem sido realizadas buscas nos sistemas Sisbajud e Renajud para localizar bens integrantes do patrimônio do executado, a fim de saldar dívida referente ao inadimplemento de taxas condominiais, embora sem êxito. Destaca não possuir o agravado bens passíveis de penhora e argumenta ser plenamente possível a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária, razão pela qual “(...) a decisão atacada contraria disposição expressa de lei (e precedentes pátrios), devendo, portanto, ser reformada”. Defende que “a inadimplência do devedor prejudica a todos os demais condôminos, inclusive tornando inviável a administração do condomínio, diante da existência de gastos com a manutenção, limpeza, conservação e melhoria das áreas comuns, dos quais certamente o agravado se beneficia”. Argumenta que o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos não prejudica o credor fiduciário (Banco do Brasil), “(...) muito pelo contrário, a beneficia como proprietária, pois o condomínio edilício necessita receber as taxas condominiais para manutenção e conservação do próprio bem”. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor que recaem sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária e, acaso deferida a antecipação, a intimação do credor fiduciário para que apresente contrato de compra e venda e planilha do financiamento, com o saldo devedor. No mérito, pede a reforma de decisão agravada, com provimento integral ao presente recurso. Preparo recolhido (ID 70030744). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifico a ausência de um dos mencionados pressupostos. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 227528879), in verbis: Em análise o pedido de ID 213269808, de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel. Indefiro o pedido, uma vez que o débito exequendo (R$ 1.992.57) se revela extremamente inferior ao valor do imóvel, cujo valor é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe ao executado é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 207410896. A probabilidade do direito, a princípio, não se verifica, pois, como afirmado na decisão agravada, há significa desproporcionalidade entre a dívida e a constrição pretendida, assentando-se, por oportuno, o princípio da menor onerosidade ao devedor, a despeito da possibilidade formal do ato vindicado, conforme admitido pelo art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Ademais, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, no caso, não se verifica nos autos qualquer elemento comprobatório da suposta intenção do agravado de alienar o imóvel em referência. Ademais, a ausência de localização de bens penhoráveis não coloca em risco, de fato, o crédito do agravante, inclusive, de pequena monta frente à expressão econômica do bem imóvel gravado. Além disso, mesmo com a suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora